Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013653-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADOR/DEVEDOR SOLIDÁRIO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU LIMITAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO CONCURSO DE CREDORES POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO MONTANTE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1013653-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FREDERICO MULLER COUTINHO

EMBARGADA:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FREDERICO MULLER COUTINHO
, contra v. acórdão nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1013653-98.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, subscrita peça Juíza de Direito Rachel Fernandes Alencastro Martins, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0022485-97.2014.8.11.0041, ajuizada por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, rejeitou o pedido de extinção do feito ou de limitação do valor da execução.

O embargante, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega a existência de omissões no acórdão com o propósito de viabilizar o prequestionamento de matéria a ser submetida em eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores. Sustenta que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, afastar contradições ou suprir omissões do julgado, de modo a viabilizar pronunciamento jurisdicional integrativo e aclaratório.

Afirma que o acórdão embargado não teria enfrentado de forma expressa o disposto no artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005 e no artigo 493 do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da renúncia tácita à garantia fiduciária — configurada pela adoção de medidas executivas sobre bens alheios à garantia originalmente constituída —, o crédito deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente extinção do processo executivo. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, devendo eventual saldo excedente ser habilitado como crédito quirografário no processo de recuperação judicial.

Defende, ainda, que houve omissão na aplicação da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e do precedente firmado no Recurso Especial nº. 1.333.349/SP, uma vez que o acórdão não teria identificado os fundamentos determinantes do referido julgado nem demonstrado a sua pertinência ao caso concreto, no qual se discutiria a alegada renúncia à garantia fiduciária. Alega, por isso, a necessidade de
distinguishing
e de análise expressa dessa matéria.

Aponta, também, omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais que, a seu ver, adotam solução diversa da aplicada no acórdão embargado, configurando afronta ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar, manter estável e coerente a sua jurisprudência. Aduz que outros julgados teriam reconhecido a renúncia à garantia fiduciária em situações análogas, determinando a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial quando o credor busca bens não abrangidos pela fidúcia.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que fossem sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais suscitados, inclusive com relação ao
distinguishing
alegado, visando ao necessário prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso excepcional.

Sem contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo para tal finalidade registrado pelo sistema PJE nos autos eletrônicos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, que impediriam o prequestionamento de matérias destinadas a recurso excepcional. Sustenta: (i) omissão quanto ao disposto no artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005 e no artigo 493 do CPC, sob o argumento de que teria ocorrido renúncia tácita da garantia fiduciária pelo credor, impondo-se a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial; (ii) omissão na aplicação da Súmula 581 do STJ e de precedente firmado pelo STJ, alegando ausência de identificação dos fundamentos determinantes e de demonstração de sua pertinência ao caso concreto; e (iii) omissão quanto à análise de julgados que, a seu ver, adotariam solução diversa, o que caracterizaria violação ao artigo 926 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIADOR/DEVEDOR SOLIDÁRIO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU LIMITAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO CONCURSO DE CREDORES POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO AO MONTANTE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crédito objeto da execução, garantido por cessão fiduciária, foi excluído do concurso de credores no âmbito da recuperação judicial da devedora principal, por decisão judicial transitada em julgado, não sendo cabível nova discussão acerca da natureza concursal do crédito, em respeito à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

A execução contra o devedor solidário/fiador, ora agravante, é legítima, porquanto a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ e do art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005.

Inviável o pedido de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, diante da inexistência de previsão legal para tanto, sendo o fiador responsável pelo pagamento integral da dívida.

O princípio da
par conditio creditorum
aplica-se ao âmbito concursal, não sendo pertinente ao caso em que o crédito executado ostenta natureza extraconcursal, já reconhecida judicialmente de forma definitiva.

Agravo de instrumento desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Quanto ao primeiro argumento, não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, registrando que o crédito executado foi excluído do concurso de credores por decisão transitada em julgado, em razão de sua natureza extraconcursal, garantida por cessão fiduciária, o que impede nova discussão sobre sua concursalidade, sob pena de afronta à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

Também consignou a inexistência de previsão legal para limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, reafirmando a legitimidade do prosseguimento da execução em face do devedor solidário/fiador.

Assim, a alegação de renúncia tácita à garantia fiduciária é afastada pelo acórdão ao reconhecer a validade integral da obrigação executada.

No tocante ao segundo argumento, de omissão quanto à aplicação da Súmula 581 do STJ e do REsp nº. 1.333.349/SP, verifica-se igualmente que não há omissão a ser sanada, isso porque o voto condutor citou expressamente a súmula e o precedente, destacando que a recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra terceiros coobrigados, fiadores ou devedores solidários.

Neste tear, o embargante, ao invocar
distinguishing
, busca em verdade reabrir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir fundamentos já apreciados.

Por fim, quanto ao terceiro argumento, de violação ao artigo 926 do CPC, também não há omissão, posto que o acórdão embargado mencionou diversos julgados do próprio órgão fracionário e alinhados ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inexiste vedação ao prosseguimento da execução contra coobrigados nem previsão legal de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, sendo que a invocação de julgados de outros tribunais estaduais com conclusões diferentes não obriga esta Câmara a alterar sua jurisprudência, notadamente quando fundada em orientação superior já consolidada.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Em seara de mérito, verifica-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a execução em trâmite é promovida em face do agravante, na qualidade de devedor solidário/fiador da obrigação inadimplida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº. 1201616, título emitido por empresa que, à época do ajuizamento da execução, encontrava-se em recuperação judicial.

Importa destacar que o crédito do exequente já foi objeto de decisão transitada em julgado no âmbito da recuperação judicial da devedora principal, sendo expressamente excluído do concurso de credores, por ostentar a natureza de
crédito extraconcursal
, garantido por cessão fiduciária, conforme sentença proferida na Impugnação de Crédito nº. 0042475-74.2014.8.11.0041, decisão que inclusive já transitou em julgado em
16/08/2022
, como bem apontado na peça contrarrecursal.

Portanto, a discussão sobre a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial encontra-se coberta pela coisa julgada material, na forma dos artigos 502 e 507 do CPC, ressaltando-se que a tentativa do agravante de reabrir tal debate, travado e decidido em sede própria, além de juridicamente imprópria, representa afronta ao princípio da segurança jurídica.

De outra feita, no tocante ao argumento de que o crédito deveria ser considerado concursal em razão da suposta renúncia da garantia fiduciária pelo credor ao perseguir bens diversos dos dados em garantia, tal tese não merece acolhida.

É certo que o crédito extraconcursal decorrente de cessão fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei nº. 11.101/2005, hipótese expressamente reconhecida no caso concreto.

Outrossim,
o prosseguimento da execução contra os garantidores, por sua vez, encontra amparo na Súmula 581 do STJ e na tese fixada no Tema 885 daquela Corte Superior, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra terceiros coobrigados
.

A pretensão recursal, portanto,
além de desconsiderar a coisa julgada, contraria entendimento consolidado do STJ e iterativo entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos, segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, consoante exegese da Súmula 581 do STJ e disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

A propósito, é este o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

De outra feita, no que tange ao pedido subsidiário de limitação da execução ao valor da garantia fiduciária, novamente não há amparo jurídico.

Isso porque o devedor solidário responde pelo todo da obrigação, e a limitação pretendida encontra óbice na inexistência de previsão legal para tanto, além de também colidir com a coisa julgada que reconheceu a extraconcursalidade do crédito e a higidez da execução.

Além disso, a execução, como bem asseverado pelo juízo
a quo
e reforçado na contraminuta, é legítima em sua integralidade, não se podendo admitir a fragmentação do crédito em descompasso com o título executivo e com a sentença de exclusão do crédito do concurso de credores.

Por fim, as alegações do agravante quanto à suposta violação ao princípio da
par conditio creditorum
não se sustentam, pois tal princípio aplica-se ao âmbito concursal, o que não é o caso do crédito aqui em execução, já reconhecido como extraconcursal e alheio ao plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025